Tribunal: TJDFT
Processo: 0741829-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. TESES APARENTEMENTE INCONCILIÁVEIS E/OU EXCLUDENTES. ADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. “ERROR IN PROCEDENDO”. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO E. JUÍZO DE ORIGEM.

I. A questão controvertida devolvida a esta e. 2a Turma Cível centra-se na verificação da situação processual de reconhecimento da procedência do pedido pelo Banco Santander (Brasil) S.A. (embargado).

II. A parte embargada (apelante) ofertou resistência à pretensão da parte demandante e, ao que se deduz, também pediu, ao final, que não fosse condenada em encargos sucumbenciais.

III. Em atenção ao princípio da eventualidade que rege a contestação, alegações defensivas aparentemente inconciliáveis e/ou excludentes são admissíveis, e isso não viola a vedação ao comportamento contraditório ou à boa-fé objetiva.

IV. Não tipificado o reconhecimento expresso ou tácito do pedido. “Error in procedendo”. Devolução do processo ao e. Juízo de origem para facultar às partes eventual produção de provas e novo julgamento da demanda, sob essa perspectiva.

V. Apelação provida. Sentença desconstituída.